Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731069-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. "EXPURGOS INFLACIONÁRIOS". DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do apelante para formular requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. 2. A instauração da fase de cumprimento de sentença requerida se refere à sentença que reconheceu a obrigação de pagamento, pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A, do montante alusivo às diferenças decorrentes da atualização monetária (correção monetária e juros remuneratórios) relativo aos saldos das contas de poupança correspondente ao período de janeiro de 1989 em razão da edição do denominado plano “Verão”. 3. Na fase de cumprimento de sentença relativa às pretensões fundadas em interesses individuais homogêneos a legitimação ordinária é da própria pessoa interessada. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18, buscando seja reconhecida sua legitimidade ativa para propor a ação originária, conforme prevê o Estatuto do INCPP e, ainda, diante da autorização expressa conferida por seus associados. Afirma que, no caso em tela, o “Instituto Recorrente representa os poupadores que lhe são filiados, de modo a facilitar a defesa dos direitos desses consumidores em juízo, por meio do ajuizamento de ação de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, onde se visa a satisfação individual dos créditos de cada um dos poupadores indicados na peça inicial”. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 18 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida nos IDs 72842385 e 72834567. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024